Tribunal: TJDFT
Processo: 0724084-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724084-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado para o fim de determinar a imediata liberação de setenta por cento (70%) dos valores bloqueados em sua conta corrente, referentes a cotas do Fundo Partidário transferidas pelo TSE. O recorrente sustenta que, por incompreensão do pedido por ele formulado, o juízo recorrido consignou que nada havia a prover com relação ao pedido de reconsideração. Alega que não foi formulado pedido de reconsideração, mas pedido de tutela de urgência para que se cumprisse de imediato a parte da decisão anterior proferida pelo juízo singular, que havia limitado o bloqueio sobre valores de titularidade do partido recorrente, remanescentes de transferência feita pelo TSE, de verbas do Fundo Partidário, no total de R$ 2.144.759,84 (dois milhões e cento e quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), ao percentual de 30% (trinta por cento) desse montante. Aduz que o percentual de setenta por cento (70%) sobre o total constritado, em relação ao qual foi afastado o bloqueio, correspondente ao montante de R$ 1.501.331,89 (um milhão, quinhentos e um mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), não pode ser liberado de imediato, porque a decisão que limitou o bloqueio a trinta por cento (30%) de R$ 2.144.759,84 (dois milhões e cento e quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) condicionou a liberação dos setenta por cento (70%) restantes à sua preclusão. Sustenta que, por essas razões, cabível o pedido de tutela de urgência para liberação imediata, antes da preclusão da decisão aludida, dos setenta por cento (70%) sobre os quais foi determinado o afastamento do bloqueio. Aduz que os valores bloqueados, em sua integralidade, e não apenas os setenta por cento (70%) liberados, por serem oriundos do Fundo Partidário, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso XI, do CPC, não podendo recair sobre eles qualquer constrição judicial, e que o montante cujo ilegalidade se tornou incontroversa deve ser imediatamente levantado, independentemente da preclusão da decisão que limitou a constrição ao percentual de trinta por cento (30%). Alega que a imediata expedição de alvará de levantamento dessa quantia se faz necessária, porque esses recursos são indispensáveis para a manutenção de suas atividades essenciais ou até mesmo à sua sobrevivência. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o levantamento do percentual de 70% sobre a quantia de R$ 2.144.759,84 (dois milhões e cento e quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Admito a processamento o presente agravo de instrumento, porque, a despeito de ter proclamado haver “nada a prover” quanto ao pedido de imediata liberação dos valores desbloqueados antes da preclusão da decisão que os desbloqueou, o pronunciamento judicial culminou por escorar-se nos mesmos fundamentos para tanto utilizados, indeferindo, ao fim e ao cabo, o pedido formulado a esse respeito, tendo havido, pois, efetivo pronunciamento judicial de cunho decisório sobre o tema pelo juízo de primeiro grau de jurisdição. Sobre o pedido de liminar, diga-se que nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge do fato de que a manutenção do bloqueio sobre a expressiva quantia de R$ 1.501.331,89 (um milhão, quinhentos e um mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos) parece efetivamente ter o condão de dificultar o exercício das atividades essenciais do partido, como alegado pelo agravante. As eleições se avizinham e é de fácil apreensão o fato de que a perda da disponibilidade de tamanha quantia financeira pode influenciar no desempenho eleitoral do Partido agravante. Para além disso, é o próprio juízo de origem que admite ser “flagrante o risco à continuidade” das atividades exercidas pela parte recorrente, do que decorreria aparente contradição entre a ordem de liberação dos valores constritos e o aguardo do prazo de preclusão da decisão concessiva desse beneplácito. A probabilidade do direito alegado emerge da constatação de que a penhora recaiu sobre verbas oriundas do Fundo Partidário, em princípio impenhoráveis por previsão do art. 833, inciso XI, do CPC, cabendo ressaltar que, em primeira análise, não se extrai da leitura da dicção do art. 44, da Lei no 9.096/95, hipótese de exceção a tal impenhorabilidade, invocada pela decisão do juízo singular que determinou a manutenção da constrição sobre trinta por cento (30%) do montante de R$ R$ 2.144.759,84 (dois milhões e cento e quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Ante o exposto, concedo a antecipação da pretensão recursal postulada, para o fim de determinar o imediato desbloqueio do valor correspondente a setenta por cento (70%) sobre o montante de R$ 2.144.759,84 (dois milhões e cento e quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), constantes da conta corrente no 5418-6, agência no 3344-8, do Banco do Brasil S/A. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2020 13:42:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator